Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A R$ 4.800.00,00. ILEGITIMIDADE ATIVA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM ENTIDADE REGISTRADORA AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

1. Ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação. Incidência da Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Precedentes das Turmas Recursais, Acórdãos 1639515, 1440498, 1180873, 1343392 e 1382742.

2. A ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA obteve receita bruta anual muito superior a R$ 4.800.000,00 no ano de 2022, conforme comprovado nos autos, pelo que não possui legitimidade para ingressar com ação em juizado especial cível, conforme artigos 4o da LC 167/2019 e 8o, II e IV da Lei 9.099/95.

3. É condição de validade da operação de crédito executada seu registro em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei no 12.810/2013, conforme artigo 5o, § 3o, da LC n° 167/2019. A Recorrente não comprovou registro da operação em entidade registradora autorizada, pelo que o título executado não possui validade enquanto operação de crédito.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença. Processo EXTINTO sem julgamento de mérito em razão da ilegitimidade ativa para propor ação em juizado especial, conforme artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. Recorrente condenado às custas, sem honorários pela ausência de contrarrazões.